Tribunal: TJES
Processo: 5005924-73.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005924-73.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA COELI PINHEIRO MACHADO

APELADO: FUNDACAO SAUDE ITAU

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE CUSTEIO. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito proposta em face da Fundação Saúde Itaú Ltda., relativa à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições dos empregados da ativa. A sentença reconheceu a revelia da ré e a inversão do ônus da prova, mas rejeitou os pedidos iniciais por insuficiência de provas, sem designar instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições dos empregados ativos, com base no art. 31 da Lei nº 9.656/98; (ii) verificar a legalidade na majoração da mensalidade; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de fase instrutória, apesar da inversão do ônus da prova e da revelia da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado, que contribuiu por mais de dez anos e optou pela permanência no plano de saúde, o direito à manutenção nas mesmas condições de cobertura assistencial dos empregados da ativa, arcando com o custo integral.

A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 1034, veda a discriminação de aposentados quanto ao valor da contribuição em relação aos empregados ativos, admitindo apenas diferenciação por faixa etária, se aplicável a todos.

A migração da autora para plano individual, com cobrança superior a R$ 3.300,00 mensais — contra valor anterior estimado em R$ 675,94 —, representa possibilidade de desequilíbrio contratual e de alteração unilateral abusiva da modalidade de custeio.

A ausência de apresentação de documentos pela ré, mesmo após a inversão do ônus da prova e sua revelia, evidencia o descumprimento do dever processual de elucidar os fatos controvertidos, notadamente quanto às condições do plano de saúde dos ativos.

A sentença incorre em nulidade por cerceamento de defesa ao julgar improcedente a ação com base em ausência de provas, sem oportunizar a instrução probatória necessária à comprovação dos fatos controvertidos, em violação ao art. 373, §1º, do CPC e aos princípios do contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O aposentado que preenche os requisitos do art. 31 da Lei nº 9.656/98 tem direito à manutenção no plano coletivo empresarial com as mesmas condições de cobertura dos empregados ativos, arcando com a totalidade da contribuição.

A majoração desproporcional da mensalidade, sem justificativa adequada e sem observância ao princípio da paridade com os ativos, é ilegal.

A ausência de instrução probatória em caso de inversão do ônus da prova e revelia configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 31; CPC, arts. 355 e 373, §1º; CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.816.482/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 01.02.2021 (Tema 1034); TJES, Apelação Cível nº 5007980-71.2021.8.08.0035, rel. Des. Daír José Bregunce de Oliveira, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
REGINA COELI PINHEIRO MACHADO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada em face da
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ LTDA
., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, com a ressalva de que não houve condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contestação.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura assistencial e de custeio dos empregados da ativa, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98, pois contribuiu por mais de dez anos e optou pela permanência, assumindo o pagamento integral;
(ii)
a alteração da modalidade de custeio de coletivo familiar para plano individual representou conduta unilateral, abusiva e ilegal, resultando em elevação excessiva da mensalidade para valor superior a R$ 3.300,00, circunstância que inviabilizou financeiramente a continuidade do contrato, forçando o cancelamento;
(iii)
houve cerceamento de defesa, pois, embora decretada a revelia e deferida a inversão do ônus da prova, a sentença julgou improcedente o pedido com base em ausência de prova suficiente, sem permitir a devida instrução probatória;
(iv)
a sentença deixou de aplicar corretamente o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1034, que veda a discriminação de aposentados em relação aos empregados da ativa no plano coletivo empresarial, permitindo apenas a diferenciação quanto ao custeio.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da conduta da Operadora de Saúde em submeter a apelante, após sua aposentadoria, a um novo modelo contratual de custeio e na regularidade da majoração das mensalidades.

Ressalta-se, de início, que não há controvérsia quanto ao preenchimento, pela apelante, dos requisitos previstos no art. 31 da Lei 9.656/98, notadamente a contribuição superior a dez anos e a opção formal, após a aposentadoria, pela manutenção no plano.

Com efeito, o vínculo contratual mantido entre a autora e a Fundação Saúde Itaú desde 1993, somado à sua aposentadoria em 2018 e à expressa adesão ao plano de inativos, confere-lhe o direito de permanecer no mesmo plano de saúde, com paridade de condições assistenciais e, conforme o entendimento do Colendo STJ, sem sofrer discriminação no modelo de pagamento e de valor de contribuição, salvo pelo fato de arcar com o valor integral da mensalidade. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.(...) 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."b)
"O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários,
a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo emprega
dor
."c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador. (...) 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.816.482/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 1/2/2021 - grifamos)

Ressalte-se que, conforme recente julgado proferido pela Colenda 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, em situação análoga, reconheceu-se a impossibilidade de qualquer discriminação na forma de custeio entre empregados ativos e inativos. Embora tal entendimento ainda não represente posição unânime no âmbito deste Tribunal, trata-se de orientação jurisprudencial relevante, conforme se observa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO APOSENTADO.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE MODALIDADE
.
RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE FAMILIAR.
PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Eulália Alvim Cardoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores referente a plano de saúde, proposta em face de Itaú Unibanco S.A. e Fundação Saúde Itaú. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A. e negou o direito da autora à manutenção do plano de saúde na modalidade familiar, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (1) definir se o Itaú Unibanco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (2) definir se a apelante tem direito à manutenção do plano de saúde na modalidade familiar, que vigorava durante o vínculo empregatício. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Itaú Unibanco S.A. não possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada no STJ, a responsabilidade pela manutenção do plano de saúde de ex-empregados aposentados recai sobre a entidade gestora do plano, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/98. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme previsto na Súmula 608 do STJ.
A apelante, como ex-empregada aposentada, tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma integralmente o custeio do plano, conforme decidido no Tema 1034 dos recursos repetitivos do STJ.
A alteração unilateral da modalidade do plano de saúde de “familiar” para “individual” é descabida
, devendo ser restabelecida a modalidade originalmente contratada pela apelante. Os reajustes nas mensalidades do plano, decorrentes da idade e da mudança na forma de custeio após a aposentadoria, estão de acordo com a tabela contratual, não configurando abusividade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Itaú Unibanco S.A. não possui legitimidade para integrar o polo passivo de demanda relativa à manutenção de plano de saúde de ex-empregado aposentado. Ex-empregado aposentado tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o contrato de trabalho, desde que assuma o custeio integral.
A entidade gestora do plano não pode alterar unilateralmente a modalidade do plano de saúde de ex-empregado aposentado.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5007980-71.2021.8.08.0035, Rel.DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA,18/Feb/2025.

De qualquer forma, independente da orientação jurisprudencial, se a apelante migrou para um plano com base individual, com custeio distinto daquele praticado para os empregados da ativa, pode ter alterado os termos contratuais e ocasionado elevação desproporcional do valor da mensalidade.

Por sua vez, autora comprova, por meio de boletos e documentos juntados aos autos, que, em fevereiro de 2021, pagava R$ 3.375,65, valor que contrastava de forma evidente com a soma das parcelas de coparticipação praticadas anteriormente, estimadas em R$ 675,94.

Além disso, a ausência de informações claras e acessíveis acerca das condições contratuais dos empregados da ativa, aliada à silente postura da ré em apresentar documentos comprobatórios na origem, mesmo após a inversão do ônus da prova, evidencia desequilíbrio na relação contratual e vulnerabilidade da consumidora, em desrespeito ao art. 6º, III e VIII, do CDC.

A sentença vergastada, embora tenha reconhecido a revelia da ré e deferido expressamente a inversão do ônus da prova, afastou os pedidos autorais com fundamento na suposta ausência de comprovação de ilegalidade ou abusividade. Contudo, ao decidir dessa forma, o juízo de origem atribuiu indevidamente à autora o encargo probatório que havia sido deslocado para a parte ré, em evidente violação ao art. 373, §1º, do CPC.

Ademais, a improcedência fundamentada na insuficiência de provas sem a prévia abertura da fase instrutória, notadamente em controvérsia que demanda produção documental e, talvez, até técnica, configura cerceamento de defesa, tal como reconhece o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o art. 355, do CP:

"A melhor doutrina lembra que o juízo de primeiro grau não é o único órgão julgador, visto que o processo poderá ser julgado em sede de apelação. Em razão disso, o juiz de primeiro grau deve evitar dois erros:
indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em sentido contrário
ou ainda indeferir provas porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o autor.
Nesses casos, a interrupção abrupta do processo, sem a realização de provas, constitui cerceamento de defesa
, gerando a anulação da sentença e o dispêndio de tempo e dinheiro.” (
in
“Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo”, Ed. JusPodivm, p. 616 -grifamos.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo STJ reafirma que a revisão de contratos exige prova concreta de desequilíbrio, e que o julgamento antecipado da lide, com base em ausência de provas, sem oportunizar à parte a instrução necessária, compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A ausência de saneamento do feito, o não atendimento à distribuição dinâmica da carga probatória e a inércia da parte ré em apresentar documentos essenciais conduzem à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impondo o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução.

Portanto, diante da comprovação documental da elevação da mensalidade, da omissão da ré em cumprir o ônus probatório que lhe foi atribuído e da ausência de instrução processual sobre elementos centrais à controvérsia, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para que se oportunize a produção das provas necessárias à elucidação da controvérsia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
lhe DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente processada a instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)